Tribunal: TJDFT
Processo: 0731794-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0731794-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. AGRAVADO: ELPENIDES ARRUDA VELOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais n. 0716898-38.2024.8.07.0001, ajuizada por ELPENIDES ARRUDA VELOSO, determinou a inversão do ônus da prova em favor do autor ora agravado, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que a requerida arguiu em sua contestação a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que se trata de responsabilidade exclusiva da empresa Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A. Em réplica, o autor arguiu que se trata de responsabilidade solidária entre os fornecedores, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. A legitimidade "ad causam" traduz-se na condição da ação que exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada em juízo, ou seja, representa a pertinência subjetiva da lide. Em outras palavras, a legitimidade pode ser definida como a titularidade ativa e passiva frente ao direito invocado. Essa pertinência subjetiva é aferida à luz dos argumentos invocados pela parte autora na petição inicial, pouco importando se as questões fáticas serão confirmadas no curso do processo, porquanto essas questões são afetas ao mérito da demanda. No caso em apreço, o autor apresenta, na inicial, fundamentos de fato e de direito que poderão ensejar, ao menos em tese, a responsabilidade civil da empresa ré. Isso é suficiente para se reconhecer a sua legitimidade para a causa. Além do mais, não se trata de caso de litisconsórcio necessário. Como a ação está fundada em responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, mesmo que houvesse solidariedade entre a ré e a empresa responsável por operacionalizar o sistema "Sem Parar", o consumidor poderia promover a ação contra quaisquer deles, sem a necessidade de formar o litisconsórcio. Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. O juízo é competente para a causa. As partes são legítimas, na medida em que titularizam a relação jurídica em debate, bem como estão regularmente representadas. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. Assim, satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro saneado o processo. A matéria controvertida não está suficientemente elucidada, especialmente a causa da cancela ter atingido o veículo do autor. Considerando que se trata de relação jurídica de consumo, em que a parte autora alega falha na prestação do serviço, vislumbro que a parte ré detém melhores condições de provar que não houve falha e que a cancela abriu e fechou no tempo correto, razão pela qual inverto o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do CDC. Intimem-se as partes para que esclareçam se pretendem produzir outras provas além daquelas juntadas com suas manifestações. Não havendo interesse, tornem conclusos para sentença. No agravo de instrumento (ID 62357230), a parte exequente, ora agravante, pleiteia " concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a eficácia da decisão objurgada até o seu julgamento definitivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC” (p. 9). Argumenta, em suma, a inaplicabilidade do CDC, pela não configuração de relação de consumo entre as partes, ante a força o contrato principal de concessão do Poder Público à agravante. Assim o valor cobrado à título de pedágio possui natureza de tributo, na medida em que o usuário não paga com o escopo de adquirir alguma coisa, mas sim para ter direito a continuar a trafegar pela pista, de forma que fica descaracterizada a relação de consumo; bem como é impossível à Concessionária produzir prova negativa e apresentar documentos que estão na posse do próprio Agravado. Acrescenta que somente cabível a aplicação da inversão do ônus da prova quando verificado a impossibilidade da parte que o requer de produzi-la, quando houver maior facilidade de obtenção da prova pela parte contrária e desde que cumprido dois requisitos, quais sejam: hipossuficiência e verossimilhança de suas alegações, não sendo este o caso dos autos, pois inexiste hipossuficiência técnica e informativa do consumidor. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, uma vez “o prosseguimento da demanda poderá causar graves danos à Agravante, uma vez que o processo se encontra em fase de produção de provas, podendo levar a um julgamento precipitado e incorreto” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo realizado regularmente (ID's 62357232 e 62357234). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. A despeito dos argumentos expendidos, vislumbra-se cabível a aplicação, ao presente caso, do Código de Defesa do Consumidor, visto se tratar de típica relação de consumo. Assim, a responsabilidade objetiva das concessionárias de rodovias pedagiada, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, é afastada quando há culpa exclusiva da vítima, ante a desconstituição do nexo de causalidade entre o dano e a obrigação de indenizar nos termos do art. 14, §3o do CDC. Ademais, sobre a questão da aplicação do CDC o Superior Tribunal de justiça já se manifestou: (...) 2. A jurisprudência desta Corte já firmou o entendimento de que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo o art. 37, § 6o, da CF. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, segundo a qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior. Precedente. [...] 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1646967/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julg. 20/04/2020, DJe 23/04/2020). - Negritou-se Assim, em conclusão, tanto não vislumbro a presença do requisito relativo à probabilidade do direito, como também não é possível depreender o perecimento do direito vindicado, caso a questão trazida a este juízo ad quem seja dirimida quando da análise de mérito, falece razão para o albergamento do pedido em apreço, já que ausente um dos requisitos normativos para tal desiderato. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator